Tribunal: TJES
Processo: 5015977-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015977-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA DEMIAN SANTOS

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO E RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. CONTRADIÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELIA DEMIAN SANTOS contra decisão que postergou a análise de pedido liminar de reintegração de posse formulado em reconvenção reivindicatória. A pretensão recursal busca a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião movida por Ezio Santos Filho, sob a alegação de esbulho possessório clandestino na Fazenda Bananal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, diante da existência de declaração anterior da recorrente negando a posse sobre o imóvel e da necessidade de dilação probatória em contexto de litigiosidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência.

A prova do esbulho e do exercício prévio da posse assume caráter fundamental para o convencimento jurisdicional em sede de liminares possessórias ou reivindicatórias.

Depoimento colhido em juízo nos autos da ação n. 5004283-80.2022.8.08.0011, no qual a recorrente negou o exercício de posse direta sobre o imóvel objeto da lide, fragiliza a probabilidade do direito invocado.

A existência de versões contraditórias e o cenário de alta litigiosidade familiar impedem a caracterização inequívoca do esbulho necessário para o desalijamento liminar da parte adversa.

A alegação de que o agravado ocupa a posição de fâmulo da posse carece de instrução probatória exauriente, dada a fragilidade dos elementos trazidos neste momento inaugural.

A manutenção da decisão que posterga o exame da liminar para após a instrução processual prestigia a prudência judicial, o contraditório e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto ao exercício anterior da posse e à ocorrência de esbulho.

Manifestações processuais contraditórias da parte requerente acerca da situação fática de domínio e posse afastam a verossimilhança necessária para a imissão ou reintegração liminar.

Conflitos possessórios complexos em contextos familiares demandam dilação probatória prévia ao exame de medidas liminares de natureza satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015977-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CELIA DEMIAN SANTOS

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELIA DEMIAN SANTOS em face da decisão que, nos autos da Ação de Usucapião n. 5011119-98.2024.8.08.0011 movida por Ezio Santos Filho, ora Agravado, perante a 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse formulado pela Agravante em sua Reconvenção Reivindicatória.

Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (reintegração de posse) em favor da Agravante, em sede de reconvenção, diante da alegação de esbulho possessório clandestino perpetrado pelo Agravado.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso das ações possessórias ou reivindicatórias com pedido liminar, a prova do esbulho e do exercício prévio da posse é fundamental para o convencimento do magistrado.

Ocorre que, da análise detida do conjunto probatório e do histórico das demandas correlatas entre as mesmas partes, verifico que a probabilidade do direito da Agravante encontra-se severamente fragilizada por conduta processual da própria recorrente.

Como
ratio decidendi
, colhe-se que, em demanda correlata, a própria Agravante negou o exercício de posse direta sobre a Fazenda Bananal. Tal negativa de posse anterior, externada em depoimento colhido em juízo nos autos da ação n. 5004283-80.2022.8.08.0011, colide frontalmente com a pretensão de reintegração imediata, uma vez que a proteção possessória ou mesmo a imissão liminar em sede reivindicatória exige clareza quanto à situação fática de domínio e posse injusta.

A alegação de que o Agravado é mero detentor (fâmulo da posse) e que teria praticado esbulho clandestino em junho de 2024 carece, neste momento inaugural, de dilação probatória exauriente. A existência de versões contraditórias e o fato de a Agravante ter outrora negado sua posse sobre o imóvel impedem a caracterização inequívoca do esbulho necessário para o desalijamento liminar da parte adversa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a doutrina pátria, orienta que a prudência deve nortear o magistrado na análise de liminares possessórias em contextos de
alta litigiosidade familiar
, especialmente quando a prova da posse é objeto de contestação robusta.

No que se refere as alegações ainda não examinadas pelo magistrado singular (como de coisa julgada material, por exemplo, suscitada pelo agravado), serão objeto de apreciação em momento oportuno, sob pena de supressão de instância por este colegiado.

Portanto, não evidenciado o esbulho neste m
omento processual e diante da ausência de probabilidade do direito decorrente da própria conduta da recorrente em autos apartados, a manutenção da decisão que postergou o exame da liminar para após a instrução probatória (ou manifestação da parte contrária) é medida que se impõe, privilegiando-se o contraditório e a segurança jurídica.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.